Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722346-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MENDONCA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ ANTONIO SEVERINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS MENDONÇA RODRIGUES contra a decisão de ID 198548914 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por LUIZ ANTONIO SEVERINO, que rejeitou a impugnação ao arresto. Afirma, em suma, que o arresto incidiu em seguro de vida, de natureza impenhorável; que o valor é inferior a quarenta salários mínimos; que a verba possui caráter alimentar; que deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução; que é parte ilegítima, uma vez que foi excluído da condição de sócio anteriormente à prática do ato impugnado; que a desconsideração da personalidade jurídica foi aplicada de forma equivocada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com sua exclusão do polo passivo da execução, bem como da revogação da desconsideração da personalidade jurídica. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 59860006, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 60287785. . Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que determinadas matérias apresentadas no agravo de instrumento não comportam conhecimento. Quanto à apontada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações da agravante-ré de (...) ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024). De igual modo, a irregularidade da desconsideração da personalidade jurídica não foi suscitada na petição que ensejou a decisão agravada, tampouco debatida no primeiro grau de jurisdição, ficando impedida sua análise neste recurso, sob pena de supressão de instância. Portanto, NÃO CONHEÇO dos mencionados capítulos recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ainda que não se trate, propriamente, de penhora ou execução, a sistemática de atribuição do ônus da impossibilidade de constrição do valor continua sendo da parte prejudicada pelo arresto. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Na hipótese, a parte agravante afirma que o arresto incidiu sobre valor decorrente de seguro de vida recebido. Todavia, não apresentou elementos contundentes de que o arresto recaiu exatamente sobre esses valores. Há, apenas, uma autorização de crédito de indenização de sinistro, sem identificação de valores, tampouco de data de recebimento (ID 59766079), e uma imagem indicativa do bloqueio realizado em sua conta, que não se equipara a extrato bancário (ID 59766083). Portanto, sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo do arresto. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora